Tribunal: TJPA
Processo: 0013133-68.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013133-68.2017.8.14.0028

APELANTE: ELTON BARBOSA LIMA, EDELSON BARBOSA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput
, do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta encontrada de posse do recorrente, foi proveniente de compra de uma desconhecido, caracterizando o delito de receptação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELTON BARBOSA LIMA
e
EDELSON BARBOSA DAS NEVES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 180, caput, do CPB, substituindo a pena privativa de liberdade cominada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Narra a
denúncia (ID 15884715)
que:

“(...)
no dia por volta das 03h30min, nesta cidade, os Denunciados EDELSON BARBOSA DAS NEVES e ELTON BARBOSA DAS NEVES foram presos em flagrante delito na posse do veículo FORD/FIESTA, Cor: Branca, Chassi: 3FADP4EK0DM127676, o qual possui registro de furto/roubo. Além disso, os Denunciados ainda tinham a posse de um cordão de ouro e um pingente em crucifixo, um aparelho celular IMEI 354617/07/065444/0, os quais pertenciam a vítima ROGÉRIO BANDEIRA DE ALMEIDA.

Extrai-se dos presentes autos que, no dia e hora supramencionados, uma equipe da Policia Militar (PM) realizava ronda ostensiva no núcleo Cidade Nova quando, em fundada suspeita, abordaram o veículo FORD/FIESTA, placa: OMT-8861 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, sendo encontrado no seu interior duas placas de outro veículo, sendo QEZ-8340 TUCUMÃ/PA, um cordão de ouro e um pingente em crucifixo, um aparelho celular IMEI 354617/07/065444/0.

Ocorre que, em verificação ao sistema através do Chassi: 3FADP4EK0DM127676 do veículo abordado, constatou-se que, na verdade, o veículo possui a placa OMU-1510 GOIÂNIA-GO e que possui registro de furto/roubo.

Além disso, os pertences encontrados no interior do veículo, sendo eles: um cordão de ouro e um pingente em crucifixo, um aparelho celular IMEI 354617/07/065444/0, eram de propriedade da vítima ROGÉRIO BANDEIRA DE ALMEIDA.

Nesse sentido, os Denunciados que estavam na posse do veículo, foram encaminhados à Sede da Delegacia de Polícia Civil, para prestar os devidos esclarecimentos.

Perante Autoridade Policial, o Denunciado EDELSON BARBOSA DAS NEVES negou a prática delitiva, afirmando que seu irmão ELTON estava na posse do veículo furtado.

Por sua vez, o Denunciado ELTON BARBOSA LIMA negou a prática delitiva, aduzindo que o veículo furtado seria de propriedade de um nacional conhecido como ELVES DA ELETROCAR, que este havia viajado e deixado sob seus cuidados.

Ressalta-se que a vítima ROGÉRIO BANDEIRA DE ALMEIDA foi ouvido e afirmou que os bens encontrados na posse dos Denunciados foram subtraídos na cidade de Rondon do Pará/PA no dia 14/07/2017, sendo que reconheceu o Denunciado ELTON BARBOSA LIMA como um dos três indivíduos que assaltaram sua propriedade.”

Em
razões recursais (ID 15904295)
, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes ante a insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID 15904296)
, o digno representante ministerial pugna pela manutenção
in totum
da R. Sentença.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição do crime de receptação

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativas às autorias do crime de receptação, previsto no art. 180, do CPB, por não haver qualquer indício que os réus tinham conhecimento de que se tratava de produto de crime. Prevalecendo assim o princípio do
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, verifica-se que o acusado ELTON BARBOSA LIMA em sede policial assim declarou com relação aos bens que foram com ele encontrados. Vejamos:

“(...) QUE: o interrogado alega que o carro FIESTA BRANCO seria de propriedade de um nacional conhecido por ELVES DA ELETRO CAR, que fica na cidade nova do lado do império dos parafusos; Que alega que estava trabalhando na ELETRO CAR e que ELVES viajou e teria deixado o carro com o interrogado; Que o interrogado alega que as duas placas encontradas no interior do veículo seriam de carros da oficina; Que o interrogado alega que o cordão de ouro encontrado em seu pescoço teria sido dado de presente por um rapaz, que seria conhecido como DALECIO; Que perguntado porque foi encontrado um celular prata SAMSUNG em poder do interrogado? RESPONDEU QUE FALARIA EM JUÍZO; Que perguntado sobre o paradeiro de uma HILUX PRATA placa QEK 4261? RESPONDEU QUE FALARIA APENAS EM JUÍZO; Que perguntado sobre a origem de uma camisa azul marinho que o interrogado usava junto com um cordão de ouro com crucifixo? RESPONDEU QUE UM RAPAZ CHAMADO DALECIO TERIA DADO DE PRESENTE; Que reconhece por apresentação de fotografia o referido nacional chamado "DALECIO"; Que o interrogado alega que não conhece o nacional de alcunha "ALEMÃO", mas afirma que falava com o mesmo por telefone; Que o interrogado não conhece o nacional conhecido por "AMG DO ALEMÃO", mas afirma que apenas falava com o mesmo por telefone; Que o interrogado afirma que RAFAELA CARNEIRO XAVIER é sua convivente; Que o interrogado afirma que foi depositado R$ 300,00 reais na conta de RAFAELA CARNEIRO XAVIER pelo nacional "AMG DO ALEMÃO", pois o mesmo estaria devendo ao interrogado; Que o interrogado alega que a foto com um maço de dinheiro retirado do celular seria de um grupo de whatsapp; Que o interrogado alega que a foto de um revólver calibre 38, que foi retirado do celular samsung teria sido retirado de um grupo do whatsapp; Que perguntado sobre a divisão do dinheiro no assalto na fazenda? O INTERROGADO ALEGA QUE NÃO PARTICIPOU DO ASSALTO (...)” - ID 15904308

Deste modo, restando a autoria do delito de receptação cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

Os réus não justificam estarem na posse dos bens das vítimas, sendo mais de um bem roubado: carro, cordão, camisa. Não vindo aos autos o suposto nacional Elves que trabalha na Eletrocar para confirmar que emprestou o carro ao réu ELTON BARBOSA LIMA.

Em depoimento judicial ELTON BARBOSA LIMA, afirma que estava com o carro e seu irmão EDELSON não estava com o carro, que foi abordado pelos policiais e estava apenas com o carro, que seu irmão chegou depois e foi na casa do seu irmão que acharam a placa e o cordão. O réu afirma que trabalhava na Eletrocar, que Elvis pegou sua moto emprestada e que ele acabou levando o carro de Elvis (Ford Fiesta branco), onde foi mostrado que seu irmão tinha até uma foto dentro deste carro. Que na casa de seu irmão foi encontrada uma arma e dinheiro.

O dispositivo legal do art. 180, do CPP resta assim ementado:

“Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)”

Como bem destacou o magistrado em sentença condenatória. Vejamos:

“(...) A vítima ROGÉRIO BANDEIRA DE ALMEIDA relatou em juízo que estava no município de Rondon do Pará/PA, quando três pessoas adentraram em sua residência, com uso de armas de fogo e levaram um veículo Hilux, computador, celulares, cordão de ouro, anéis de ouro, roupas e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Disse que os dois acusados EDELSON BARBOSA DAS NEVES e ELTON BARBOSA LIMA participaram do assalto na sua residência e que são de sua propriedade o aparelho celular, o cordão de ouro e o pingente em crucifixo encontrados em poder dos acusados no dia em que foram presos em flagrante.

As testemunhas ROBSON LIMA DA CRUZ e ELIANDRO GOMES FERNANDES, ambos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados, foram uníssonos em afirmar que os réus foram encontrados na posse do veículo apreendido, o qual estava com a placa adulterada e possuía registro de furto/roubo. Disseram ainda que os demais pertences foram encontrados na posse dos réus, assim como havia placas de carros na residência dos acusados (...)”. - ID 15904292

Desta forma o Apelante não consegue se desimcubir de provar que não sabia a origem ilícita dos produtos: carro, cordão, camisa, por esse motivo os Apelantes ELTON BARBOSA LIMA e EDELSON BARBOSA DAS NEVES restaram acusados do crime de receptação, pois simplesmente não conseguiram comprovar que não sabiam a origem ilícita dos bens encontrados.

Neste sentido:

APELAÇÃO – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – MPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição aos delitos cometidos, os quais restaram claramente demonstrados e verificados na conduta do acusado.

Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio extinta a punibilidade a estatal ao delito de receptação.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0066213-63.2015.8.14.0109 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)

Logo, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento parcial provimento, nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024